Tribunal: TJSP
Processo: 1014711-57.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DPVAT – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E O ACIDENTE – PATOLOGIA QUE NÃO CARACTERIZA INVALIDEZ
Demonstrados em prova técnica que o cisto no joelho da autora não fora ocasionado pelo acidente e que essa patologia não caracteriza invalidez, o pedido condenatório deve ser rejeitado.
RECURSO NÃO PROVIDO.